Tribunal: TJSP
Processo: 2248635-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE ACOLHEU IMPUGNAÇÃO PARA RECONHECER A NÃO INCIDÊNCIA DAS ASTREINTES. INCONFORMISMO.

PRESTADORA DE SERVIÇO DE TELEFONIA QUE COMPROVOU SATISFATORIAMENTE O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO JUDICIAL NO TEMPO E MODO REQUISITADOS.

PRINTS DE TELA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE ACOLHEU IMPUGNAÇÃO PARA RECONHECER A NÃO INCIDÊNCIA DAS ASTREINTES. INCONFORMISMO.

PRESTADORA DE SERVIÇO DE TELEFONIA QUE COMPROVOU SATISFATORIAMENTE O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO JUDICIAL NO TEMPO E MODO REQUISITADOS.

PRINTS DE TELA QUE, EMBORA NÃO SE PRESTEM A COMPROVAR RELAÇÃO CONTRATUAL, SÃO APTOS A FAZER PROVA DO STATUS DO SERVIÇO DE TELEFONIA, SOBRETUDO QUANDO INEXISTENTES PROVAS EM SENTIDO CONTRÁRIO.

AGRAVADA QUE IMPUGNOU APENAS A MULTA COMINATÓRIA E CONCORDOU COM O CÁLCULO DO MONTANTE PRINCIPAL. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DA PLANILHA DE CÁLCULO.

RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014288
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2248635-96.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
ISABEL ALCÂNTARA TAVARES, é agravado TIM CELULAR S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) E MATHEUS FONTES.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
ALBERTO GOSSON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2248635-96.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Comarca:
Foro de Ribeirão Preto – 5a Vara Cível
Processo n°:
2248635-96.2020.8.26.0000
Origem no:
0019847-61.2019.8.26.0506
Agravante:
ISABEL ALCÂNTARA TAVARES
Agravado:
TIM CELULAR S/A
Juiz Prolator da decisão agravada: Rogério Tiago Jorge
VOTO N.o 18.761
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER C.C. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA
DE DÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE
ACOLHEU IMPUGNAÇÃO PARA RECONHECER A
NÃO
INCIDÊNCIA
DAS
ASTREINTES.
INCONFORMISMO.
PRESTADORA DE SERVIÇO DE TELEFONIA QUE
COMPROVOU
SATISFATORIAMENTE
O
CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO JUDICIAL NO
TEMPO E MODO REQUISITADOS.
PRINTS DE TELA QUE, EMBORA NÃO SE PRESTEM A
COMPROVAR RELAÇÃO CONTRATUAL, SÃO APTOS
A FAZER PROVA DO STATUS DO SERVIÇO DE
TELEFONIA, SOBRETUDO QUANDO INEXISTENTES
PROVAS EM SENTIDO CONTRÁRIO.
AGRAVADA QUE IMPUGNOU APENAS A MULTA
COMINATÓRIA E CONCORDOU COM O CÁLCULO
DO MONTANTE PRINCIPAL. DESNECESSIDADE DE
APRESENTAÇÃO DA PLANILHA DE CÁLCULO.
RECURSO DESPROVIDO.
Vistos,
ISABEL ALCÂNTARA TAVARES interpõe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2248635-96.2020.8.26.0000 -Voto no
3
agravo de instrumento da r. decisão interlocutória de fls. 100/103, que,
nos autos da ação de obrigação de fazer c.c. declaratória de inexistência
de débito e compensação por dano moral, ora em cumprimento de
sentença, ajuizada contra TIM CELULAR S/A, acolheu a impugnação
da executada, nos seguintes termos:
[...] Ante ao exposto, acolho a impugnação apresentada por
TIM S./A. para o fim de excluir a cobrança da multa por
descumprimento da decisão judicial. Condeno a exequente ao
pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10%
sobre o valor do débito [...].
Inconformada, argumenta a agravante, em síntese,
que a agravada não comprovou o cumprimento da determinação judicial
de religação da linha telefônica e, por isso, faz jus ao recebimento do
valor das astreintes.
Defende que o MM. juízo a quo aceitou como prova
os prints de tela do sistema interno, “dando crédito a uma prova unilateral não
aceita no ordenamento jurídico e de quebra ainda desprezou o Código Consumerista,
desprezando o direito ao ônus da prova”.
Diz que a aplicabilidade da multa já transitou em
julgado, “mesmo por que a executada se utilizou de uma impugnação para discutir
o mérito da Sentença e rever a tutela concedida, que sequer foi atacada no tempo e
considerado precluso o prazo para discutir o mérito ou a multa cominatória em sede
de tutela de urgência concedida”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2248635-96.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Sustenta, ainda, que a TIM apresentou impugnação
do valor sem juntar a planilha de cálculos que entende correta.
Pugna, pois, pela concessão do efeito suspensivo e,
ao final, pelo provimento do recurso a fim de manter a multa judicial e
inverter os ônus de sucumbência.
Recurso tempestivo e isento de preparo (fls.
114/115).
É O RELATÓRIO.
Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença
em ação de obrigação de fazer c.c. declaratória de inexistência de débito
e compensação por dano moral, em que a autora, ora agravante, reclama
a cobrança da multa cominatória no valor total de R$ 6.595,65.
O MM. Juízo a quo acolheu a impugnação da TIM,
pois considerou que houve a comprovação de que a linha telefônica 16-
XXXX-2090 estava ativa desde 18 de julho de 2018 (fls. 80/82 da
origem).
Colhe-se do processo de conhecimento que a autora
obteve o deferimento da tutela antecipada para que fosse restabelecido o
serviço de telefonia móvel, no prazo de 48h, sob pena de multa diária de
R$ 100,00, limitada a R$ 10.000,00 (fls. 30/31 dos autos no
1017459-08.2018.8.26.0506).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2248635-96.2020.8.26.0000 -Voto no
5
No dia seguinte à juntada do AR aos autos, a
requerida apresentou tela de sistema interno em que se verifica o número
de telefone de final 2090 com status “ativo” (fls. 97/99).
É cediço que, em regra, os prints de tela são
imprestáveis para se comprovar a relação contratual entre as partes, essa
é a essência dos julgados trazidos pela agravante como precedentes
dessa E. Corte (fls. 10), o que não se confunde, todavia, com a prova do
estado ou condição do serviço de telefonia.
Ressalta-se que a agravante não fez qualquer prova
ou trouxe qualquer indício de que a linha telefônica não fora reativada
nos termos da determinação, pois, como bem observou o MM.
Magistrado na decisão agravada, a própria autora afirmou que deixou o
telefone “de lado” e não realizou mais ligações com aparelho, “por isso
não pode afirmar com certeza se a linha foi ou não restabelecida” (fls. 101).
Não se trata de imputar o ônus da prova à
consumidora, já que, no caso, foi a prestadora de serviço que fez prova
do cumprimento da obrigação, enquanto a autora, por sua vez, não
logrou apresentar contraprova que infirmasse a veracidade da
informação ali contida.
Logo, é evidente que não houve incidência das
astreintes no caso, pois a determinação judicial foi cumprida no tempo e
modo requisitados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2248635-96.2020.8.26.0000 -Voto no
6
No mais, totalmente descabido o argumento da
necessidade de apresentação da planilha de cálculo, isso porque a
agravada concordou com o montante principal da execução e apenas
impugnou o valor da multa coercitiva, que ela entende inexistente, sendo
despicienda, portanto, a apresentação de planilha de cálculo para
exclusão de valor alegadamente nulo.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
É como voto.
Alberto Gosson
Relator